Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724925-47.2023.8.07.0000 Agravante(s) Denise Andrade e Rômulo Andrade Gonçalves Agravado(s) Rivir Douglas da Silva Cunha Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Denise Andrade e Rômulo Andrade Gonçalves contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de rescisão de contrato proposta pelos ora agravantes em desfavor de Rivir Douglas Silva Cunha, processo n. 0708794-67.2023.8.07.0009, indeferiu a tutela provisória de urgência perseguida pelos autores, nos seguintes termos (Id 162041919 do processo de referência): Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. INDEFIRO a concessão de tutela provisória para que seja determinada a busca e apreensão do veículo, considerando que a posse do réu está respaldada pelo contrato firmado entre as partes e a rescisão pretendida não prescinde do devido contraditório. (...) Inconformados, os autores interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 48184807), narram se tratar, na origem, de ação de rescisão de contrato tendo por objeto o veículo Volkswagen, modelo New Beetle 2.0 MI MEC/AUT, ano/modelo 2007/2007, cor: Preta, Placa JHU-0216 e Renavam 926938800. Dizem ter negociado a venda do mencionado veículo com o agravado em 9/2/2021. Contam que “após enfrentarem dificuldades financeiras, decidiram vender o ágio do veículo ao agravado, o que fizeram por meio de instrumento particular de cessão de direitos sobre financiamento de veículo com reserva de domínio”. Afirmam que o veículo ficou na posse do agravado e que, passados três meses da contratação, em 5/5/2021, ele deixou de cumprir as obrigações que lhe cabiam. Dizem que, como o agravado deixou de pagar o financiamento do veículo, a instituição financeira moveu ação de busca e apreensão em 11/8/2021 (autos n. 0711661-04.2021.8.07.0009), na qual a agravante foi citada por meio de edital. Asseveram não ter tido conhecimento da demanda senão até terem suas contas bloqueadas em 5/5/2023 via SisbaJud. Bradam não ter o agravado quitado os tributos do bem, os quais acumulam o valor de R$ 6.017,79 (seis mil e dezessete reais e setenta e nove centavos). Realçam ser o veículo avaliado em R$ 42.989,00 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e nove reais) na Tabela Fipe de maio/2021. Apontam ser de R$ 25.754,04 (vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) o valor atualizado do débito junto à instituição financeira. Pontuam ter o agravado afirmado não possuir condições de arcar com os pagamentos e que o veículo se encontra fora de uso em razão de acidente automobilístico. Anexam fotografias do bem avariado. Afirmam não poder aguardar o trâmite do processo para retirar o veículo de posse do agravado. Asseveram presente o perigo de dano “porque o réu não pagou as parcelas do financiamento e ainda esta, como demonstrado desmontando o veículo e deixando de arcar com os tributos do mesmo débitos que estão sendo inseridos em nome da agravante que inquestionavelmente poderá inserir a recorrente em situação constrangedora, em virtude de atos que ele não praticou”. Defendem a reversibilidade da medida. Colacionam ementas que entendem abonar suas teses. Ao final, requerem: a) O conhecimento e o provimento do presente recurso para conceder a tutela recursal de urgência, no sentido de determinar EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, no endereço do agravado, constante do preambulo desta peça, DO VEÍCULO de Marca/Modelo: VW – VOLKSWAGEN, modelo New Beetrle 2.0 MI MEC/AUT, ano/modelo 2007/2007, cor: Preta, Placa JHU 0216 e Renavam 926938800, nomeando o agravante Rômulo como fiel depositário do bem. Permitindo, outrossim que o Senhor Oficial de Justiça requeira reforço policial, caso necessário. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Agravo de Instrumento. c) O provimento do presente agravo para reformar a decisão recorrida, deferindo-se ao agravante a reintegração de posse do veículo acima descrito, mantendo a antecipação de tutela pleiteada na alínea “a” ou concedendo-a caso o pleito tenha sido indeferido d) Deferida a tutela recursal de urgência ou provido o recurso, requer-se a comunicação do teor da decisão ao Juízo da 2a Vara Cível de Samabaia para o seu integral cumprimento Sem preparo em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem (Id 162041919 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque não verifico o necessário perigo de dano para que haja o deferimento da tutela vindicada pelo recorrente. Em suma, os agravantes perseguem a busca e apreensão do veículo em razão do inadimplemento, por parte do réu/agravado, do contrato entre eles firmado. No caso, em 5/12/2019, a autora Denise Andrade firmou com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contrato de financiamento do veículo marca Volkswagen, modelo New Beetle 2.0 MI MEC./AUT., ano/modelo 2007/2007, cor preta, chassi 3VWWX21C07M517944 JHU0216 e Renavam 926938800 (Id 161196583 do processo de referência). Era dever da autora/contratante pagar todas as parcelas (item I) e tributos (item II), bem como “Guardar e manter o veículo financiado, conservando-o sem alterar qualquer característica” (item II – Id 161196583, p. 2 do processo de referência). Por sua vez, em 9/2/2021, o autor Rômulo, esposo de Denise, celebrou Instrumento Particular de Cessão de Direitos sobre Financiamento de Veículo com Reserva de Domínio com o réu, ora agravado, que se obrigou a assumir as obrigações com a instituição financeira por meio da cláusula sétima (Id 161196584 do processo de referência). O agravado, contudo, deixou de efetuar os pagamentos que lhe cabiam – e os agravantes deixaram de fiscalizar o adimplemento das parcelas, de modo que a instituição financeira promoveu a ação de execução n. 0711661-04.2021.8.07.000, na qual houve o bloqueio parcial do débito por meio da decisão de Id 159387931 daqueles autos. Dizem os agravantes que somente tomaram conhecimento do processo após mencionado bloqueio e, então, promoveram a ação rescisória na origem, na qual buscaram a busca e apreensão liminar do veículo que restou indeferida pelo juízo de origem. Ocorre que, por meio da notificação de 1/6/2021, foi informado à autora Denise o inadimplemento do contrato de financiamento (Id 161196583, p. 4 do processo de referência), conforme aviso de recebimento acostado ao 161196583, pp. 5-6 do processo de referência. Por sua vez, a tabela de Id 161196583, p. 7 do processo de referência aponta o inadimplemento de todas as parcelas a partir de 5/5/2021, totalizando o débito de R$ 22.119,43 (vinte e dois mil cento e dezenove reais e quarenta e três centavos). Evidente, portanto, que, desde maio de 2021, os autores/agravantes deixaram de fiscalizar o adimplemento das parcelas por parte do agravado, estando cientes do inadimplemento desde junho de 2021, conforme notificação extrajudicial acostada aos autos de referência. Assim o digo porque verifico, no Instrumento Particular de Cessão de Direitos sobre Financiamento de Veículo com Reserva de Domínio firmado com o réu, ora agravado, que a cláusula sétima atribuiu a ele “as obrigações das parcelas descritas na Cláusula Terceira”, sendo que o parágrafo segundo estabeleceu que “durante o período em que o financiamento do veículo permanecer no nome do VENDEDOR o COMPRADOR será obrigado a informar cada pagamento mensal ao VENDEDOR com o respectivo comprovante do pagamento bancário, para acompanhamento e controle” (Id 161196584, p. 3 do processo de referência) Ora, a priori, i) a cessão efetuada pelos agravantes ao agravado em nada afeta a relação contratual estabelecida entre a agravante Denise e a instituição financeira; ii) desde maio de 2021, o agravado deixou de quitar regularmente as parcelas do financiamento e, ao que tudo indica, desde a mesma época os agravantes adotaram postura desidiosa na fiscalização dos mencionados pagamentos; iii) desde junho de 2021 os agravantes se encontravam cientes do inadimplemento por meio do aviso de recebimento, pelo que concluo pela evidente ausência de perigo de dano. Há dois longos anos os agravantes se veem desprovidos da posse do veículo que agora bradam necessitar de forma imediata. Além disso, durante todo esse período, deixaram de adotar as providências que lhes cabiam para fiscalizar o contrato. Cientes estavam – ou deveriam estar – do inadimplemento por parte do agravado. Inviável reconhecer a dita urgência quando o próprio comportamento da parte contribuiu para a situação na qual agora ela se encontra. De fato, ausente o perigo de dano para a necessária concessão da tutela antecipada em sede recursal, de forma que se mostra prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, conservar a decisão agravada. Pelo exposto, não verifico a probabilidade do direito alegada pelo agravante. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada pelos recorrentes. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora